Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722317-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BREY JUNIOR, SIMONE BREY, KATIA CRISTINE RODRIGUES SANTOS, WALTER BREY NETO, BENEDITO WOLNEY BREY, ROSANGELA BREY ELLERY AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER BREY JUNIOR E outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Embora não conste pedido liminar no agravo de instrumento interposto (ID 94318513), o mérito recursal diz respeito à própria satisfação da obrigação almejada nesta ação em fase de cumprimento de sentença. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso.” Os Agravantes sustentam que, ante a ausência de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento 0718148-17.2021.8.07.0000, é cabível o levantamento do valor incontroverso. Afirmam que aguardam há quinze anos o recebimento do crédito e que no recurso mencionado apenas se discute o débito remanescente. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja deferido e determinado o imediato levantamento do valor incontroverso no importe de R$ 792.981,25 (setecentos e noventa e dois mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) depositado em conta judicial vinculada ao D. Juízo a quo)”. E, ao final a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 27209735 e 27209736). É o relatório. Decido. É possível vislumbrar a probabilidade do direito dos Recorrentes, tendo em vista que o Agravo de Instrumento 0718148-17.2021.8.07.0000 versa apenas sobre a atualização dos valores depositados judicialmente e não houve suspensão da decisão agravada (fls. 3/5 ID 94302836 dos autos de origem). Não se divisa, todavia, risco de dano, pois não há nenhum indicativo de que a espera pelo julgamento do presente recurso poderá causar aos Agravantes prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator